Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DIREITO DE PROPRIEDADE NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE FORMAL DE PARTILHA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em virtude da inadequação da via eleita, não se conhece de pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de contrarrazões a agravo de instrumento, que servem tão somente como instrumento de resistência à pretensão do recorrente, devendo tal pedido ser postulado perante o juízo de origem, sob pena, inclusive, de supressão de instância e, em últimas consequências, de violação ao devido processo legal, tendo em vista o tumulto processual que decorreria da subversão do procedimento de impugnação à concessão do benefício, disciplinado pelo art. 100, do CPC.

2. Para o processamento da ação de extinção de condomínio, além de ser necessário que as partes demonstrem ter direito real de propriedade sobre o bem, exige-se, ainda, a comprovação da partilha do imóvel, com o registro do quinhão de cada um na certidão de ônus. No caso em tela, não vislumbrados os requisitos autorizadores do pleito, impõe-se a manutenção da decisão agravada, diante da ausência de probabilidade do direito vindicado.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.